Tribunal: STF
Processo: HC 238137
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na fixação da competência do Juízo, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente.



    2. Conforme registrado pelas instâncias anteriores, o caso envolve “complexa operação na qual são investigados os crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013); fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90 da Lei n. 8.666/1993); falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal); peculato (art. 312 do Código Penal) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal)”, “supostos delitos, portanto, de competência da Justiça estadual, na hipótese dos autos”. 



    3. De outro lado, “a conclusão quanto à competência para processamento e julgamento do feito foi estabelecida com base nos elementos até então apresentados”. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de conexão e adequada fixação da competência, imprescindíveis o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.